Tribunal: TJMT
Processo: 1034489-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034489-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), CESAR RODRIGUES FERREIRA - CPF: 830.128.261-49 (APELADO), RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - CPF: 014.703.771-95 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), CESAR RODRIGUES FERREIRA - CPF: 830.128.261-49 (APELANTE), RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - CPF: 014.703.771-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAN
TE
(S)
:

ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
.

CESAR RODRIGUES FERREIRA
.

APELA
DO
(
S
)
:

OS MESMOS.

EMENTA.

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PELO SINISTRO.
CONTRA
PROVA INSUFICIENTE.
ONUS DO REU.
CULPA
CARACTERIZADA
.
DANOS MATERIAIS. READEQUAÇÃO. VALOR CORRESPONDENTE AOS
DANOS SUPORTADOS PELA ASSOCIAÇÃO.

RECURSO DE CESAR RODRIGUES FERREIRA CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE ASSOCIAÇÃO VEICULAR UNIVERSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação regressiva de ressarcimento, condenando o réu ao pagamento dos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o réu apresentou prova suficiente para afastar a responsabilidade pelo acidente de trânsito e se a taxa do Plano de Assistência Recíproca (PAR) já foi devidamente deduzida do valor total do orçamento apresentado pela oficina credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelante não conseguiu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC. 4.

4.
A narrativa contida no Boletim de Ocorrência permite concluir que o apelante foi responsável pelo acidente, não tendo apresentado qualquer contraprova ou
outra indicação acerca da dinâmica do acidente capaz de desconstituir a afirmação feita por ele mesmo.

5. Verifica-se que a taxa do Plano de Assistência Recíproca (PAR) já foi deduzida do valor total do orçamento fornecido pela oficina credenciada, restando a quantia de R$ 8.663,25 referente aos danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de César Rodrigues Ferreira desprovido.

7. Recurso de Associação Gestão Veicular Universo provido para condenar o réu ao pagamento integral da quantia de R$ 8.663,25 (oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Tese de julgamento:
“O réu é responsável pelo pagamento integral dos danos materiais quando não apresenta prova suficiente para afastar a responsabilidade pelo acidente de trânsito.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 0038949-65.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Vice-Presidência, julgado em 16/12/2020, publicado no DJE 30/03/2021.

N.U 1000895-62.2022.8.11.0010, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 06/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por
ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
e
CESAR RODRIGUES FERREIR
A
,
ora Apelante
s
, contra sentença
(ID.
244369191
)
proferida pelo MM.
Juiz de Direito da
10
a Vara Cível
de Cuiabá
- MT, que nos autos de Ação Regressiva De Ressarcimento ajuizada por
ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
,

em razão da sub-rogação do direito de exigir o ressarcimento do montante despendido para reparo de veículo de associado abalroado pelo demandado
,

que julgou procedente os

pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido deduzido na Ação Regressiva de Ressarcimento promovida por
Associação Gestão Veicular Universo
,

em desfavor de

Isquiafino
César Rodrigues Ferreira
, para condenar este ao pagamento do valor dispendido nos reparos, abatido o valor pago diretamente pelo réu à oficina mecânica, equivalente à cota de participação da associada, o que resulta no montante de R$ 6.723,25 (seis mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do efetivo pagamento.

Condeno também o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, este que arbitro em 10%, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
”
[grifos originais]

Em suas razões recursais

os
apelantes

invoca
m
os seguintes
argumentos
fático-jurídicos:

1.
Das razões recursais
do
apelante
CESAR RODRIGUES FERREIRA.

1.
1
.
Da ausência de
prova da culpa do apelante e inexistência do dever de indenizar.

1.2. Da culpa concorrente.

1.3. Dos
danos materiais.

1.
4
. Dos honorários sucumbenciais em grau de recurso.

2. Das razões recursais do apelante
ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO.

2.1.
Pugna o pagamento integral da quantia dos danos materiais informado na inicial
, não havendo que se falar em nova dedução da taxa do plano de participação.

Os apelados não apresentaram
contrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELAN
TE
(S)
:

ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
.

CESAR RODRIGUES FERREIRA
.

APELA
DO
(
S
)
:

OS MESMOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que
t
rata-se
deRecurso de Apelação Cível interposto contra sentença
(ID.
244369191
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
10
a Vara Cível
de Cuiabá
- MT, que nos autos de Ação Regressiva De Ressarcimento

julgou procedente o

pedido inicia
l
,
condenando o apelante/apelado
CESAR RODRIGUES FERREIR
A

ao pagamento do valor dispendido nos reparos, abatido o valor pago diretamente pelo réu à oficina mecânica, equivalente à cota de participação da associada, no montante de
R$ 6.723,25 (seis mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos)
.

Em síntese,
extrai-se dos autos, que a
associação
ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO,
ajuizou Ação Regressiva em face d
o apelant
e
, afirmando, em síntese,
despendeu
recursos financeiros no conserto do

veículo do
Sra. Marlize de Lima Rodrigues
, sua
associada
, em razão de acidente automobilístico

ocasionado
pelo ora apelante
/apelado

CESAR RODRIGUES FERREIR
A
,
visando o ressarcimento
pelos danos materiais

sofridos
.

O juízo monocrático, acolheu a pretensão e julgou procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento do valor correspondente ao prejuízo resultante do conserto do veículo.

Passo as teses recursais apresentadas
pelos apelantes
.

1. Das razões recursais do apelante CESAR RODRIGUES FERREIRA.

1.1. Da ausência de prova da culpa do apelante e inexistência do dever de indenizar.

O apelante
,
em sua peça recursal
assevera que
não há comprovação da participação culposa do apelante no evento danoso, e que a mera alegação da parte apelada não é suficiente para configuração da responsabilidade, sendo inexistente o dever de indenizar.

Como é possível observar
dos documentos constantes nos autos, a colisão se deu quando o apelante
ao fazer o contorno na Avenida Curió,
invadiu
a avenida, e não viu o veículo da associada que estava seguindo em frente na via com seu veículo
,
isto conforme relatado pelo próprio apelante no Boletim de Ocorrência em que foi o comunicante,
in
verbis
:

“
aduz o comunicante
Sr
César Rodrigues Ferreira que estava com seu veículo VW Polo Sedan, cor: Preta, Placa: OBD0990; e ao fazer o contorno na
Av

Curio
, entrou na avenida e não viu a
Sra
Sueli Aparecida Ribeiro que estava seguindo em frente na vida com seu veículo HB20, Cor: Prata, Placa: QBF5528
”.

Observa-se que, a partir da narrativa contida no referido Boletim, é possível concluir que o apelante foi responsável pelo acidente. O apelante não apresentou qualquer contraprova nos autos, nem forneceu outra explicação sobre a dinâmica do acidente que pudesse desconstituir a afirmação feita por ele mesmo, afastando assim a culpa pelo evento danoso.

Além disso, nota-se que o demandado não apresentou qualquer documento de contraprova nos autos, limitando-se a meras suposições.

Em resumo,
o apelante
não conseguiu demonstrar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (Art. 373, II, CPC)

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE MOSTRA SUFICIENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO EVIDENCIADA – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADORES DO ACIDENTE – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS –
MOTORISTA QUE CONFESSOU A CULPA PELO ACIDENTE
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO SINISTRO – NÃO DESCONSTITUÍDO
– ÔNUS DO RÉU –
RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

A empresa proprietária do veículo causador do sinistro é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito.

É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser invalidada por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie.

Demonstrado pelo boletim de ocorrência que o sinistro ocorreu em decorrência de
falha humana, impõe-se a reparação dos danos.

(N.U 0038949-65.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 30/03/2021)
.

Dessa forma,
entendo que restou comprovada a
responsabilidade da
do apelante no
sinistro
envolvendo o veículo do associado da apelada.

1.2. Da culpa concorrente.

Quanto a tal tese recursal,

o apelante se limita a afirmar que a condutora do veículo associado não observou as normas de trânsito pertinentes (falta de atenção), o que culminou em uma manobra imprudente e inadequada.

Entretanto,
a
afirmação é desprovida de qualquer documentação probatória, e diverge da própria narrativa apresentada pelo apelante no momento do registro do boletim de ocorrência
, motivo pelo qual não merece prosperar.

1.3. Dos
danos materiais.

O apelante afirma que o pagamento da franquia efetuada em favor da
Car

Fix

Reparação
A
utomotiva
abrange qualquer obrigação em relação ao sinistro.

Pois bem.
Resta incontroverso que o acidente automobilístico ocasionou danos no veículo do associado da apelada, da qual
pagou o valor de R$
8.663,25
(
oito mil e seiscentos e sessenta e três reais e vinte cinco centavos
),
a título de reparação dos danos ocasionados ao veículo.

É cediço que

o
artigo
786, do Código Civil, assim dispõe:
“Paga a indenização, o segurador
subroga-se
, nos limites do valor respectivo, nos direitos
e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

C
onsiderando o texto legal, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nesses termos, a associação que arca com o pagamento dos danos advindos do acidente ocasionado pelo terceiro, se sub-roga no direito de exigir o ressarcimento.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃOREGRESSIVADE RESSARCIMENTO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE COMPROVA QUE OSINISTROOCORREU POR CULPA ÚNICA E EXCLUSIVA DO CONDUTOR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DIREITO DE RESSARCIMENTO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se as provas constantes dos autos são capazes de demonstrar que o
veículo
de propriedade da condutora deu causa ao acidente, enseja a sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada, conforme preceitua o art. 786, caput, do CC, tendo direito de ser ressarcida pela causadora do dano.

(N.U 1000895-62.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

Dessa forma,
havendo a comprovação da culpa do apelante no sinistro deve
ser mantida a decisão que determinou o ressarcimento dos valores pagos pela apelada para fins de conserto do veículo sinistrado.

1.
4
. Dos honorários sucumbenciais em grau de recurso.

Rejeito o pleito de aplicação de
honorários

sucumbenciais a serem suportados pela parte apelada
, ante ao fracasso recursal.

2. Das razões recursais do apelante ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO.

2.1. Pugna o pagamento integral da quantia dos danos materiais informado na inicial
, não havendo que se falar em nova dedução da taxa do plano de participação.

Aduz a apelante que
a taxa do plano de assistência recíproca PAR – já foi

deduzid
a
do valor total do orçamento apresentado pela oficina credenciada, e não há

que se falar em nova dedução sobre o montante objeto da ação.

Afirma que o
valor total do orçamento da oficina foi de R$10.602,50, do qual foi deduzida a taxa do PAR no valor de R$1.939,20, restando a quantia de R$ 8.663,25, referente aos danos materiais
.

Dessa forma, pugna pela
condena
ção do apelado/réu a
o pagamento integral da quantia dos danos materiais informado na inicial, qual

seja, R$

8.663,25 (oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos)
.

Em detida análise dos autos, considerando
os argumentos apresentados pela apelante, verifica-se que a taxa do Plano de Assistência Recíproca (PAR)
pela pelo apelado diretamente a empresa
Car

Fix

Reparação
Automotiva
foi deduzida do valor total do orçamento fornecido pela oficina credenciada
, motivo pelo qual,
entendo que os danos suportados pela associação foi no importe de
R$ 8.663,25 (oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Diante do exposto, acolho a tese da apelante
para o fim de determinar que o reembolso seja no importe
R$ 8.663,25 (oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos)
,
conforme informado na inicial
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
de
CESAR RODRIGUES FERREIRA

e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,

e conheço do recurso de
ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de majorar o valor condenatório a título de
danos materiais
, para a quantia de
R$ 8.663,25 (oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos).
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais
arbitrados em desfavor de
CESAR RODRIGUES FERREIRA

para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor
da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Ju
í
z
o
de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

APELAN
TE
(S)
:

ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
.

CESAR RODRIGUES FERREIRA
.

APELA
DO
(
S
)
:

OS MESMOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que
t
rata-se
deRecurso de Apelação Cível interposto contra sentença
(ID.
244369191
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
10
a Vara Cível
de Cuiabá
- MT, que nos autos de Ação Regressiva De Ressarcimento

julgou procedente o

pedido inicia
l
,
condenando o apelante/apelado
CESAR RODRIGUES FERREIR
A

ao pagamento do valor dispendido nos reparos, abatido o valor pago diretamente pelo réu à oficina mecânica, equivalente à cota de participação da associada, no montante de
R$ 6.723,25 (seis mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos)
.

Em síntese,
extrai-se dos autos, que a
associação
ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO,
ajuizou Ação Regressiva em face d
o apelant
e
, afirmando, em síntese,
despendeu
recursos financeiros no conserto do

veículo do
Sra. Marlize de Lima Rodrigues
, sua
associada
, em razão de acidente automobilístico

ocasionado
pelo ora apelante
/apelado

CESAR RODRIGUES FERREIR
A
,
visando o ressarcimento
pelos danos materiais

sofridos
.

O juízo monocrático, acolheu a pretensão e julgou procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento do valor correspondente ao prejuízo resultante do conserto do veículo.

Passo as teses recursais apresentadas
pelos apelantes
.

1. Das razões recursais do apelante CESAR RODRIGUES FERREIRA.

1.1. Da ausência de prova da culpa do apelante e inexistência do dever de indenizar.

O apelante
,
em sua peça recursal
assevera que
não há comprovação da participação culposa do apelante no evento danoso, e que a mera alegação da parte apelada não é suficiente para configuração da responsabilidade, sendo inexistente o dever de indenizar.

Como é possível observar
dos documentos constantes nos autos, a colisão se deu quando o apelante
ao fazer o contorno na Avenida Curió,
invadiu
a avenida, e não viu o veículo da associada que estava seguindo em frente na via com seu veículo
,
isto conforme relatado pelo próprio apelante no Boletim de Ocorrência em que foi o comunicante,
in
verbis
:

“
aduz o comunicante
Sr
César Rodrigues Ferreira que estava com seu veículo VW Polo Sedan, cor: Preta, Placa: OBD0990; e ao fazer o contorno na
Av

Curio
, entrou na avenida e não viu a
Sra
Sueli Aparecida Ribeiro que estava seguindo em frente na vida com seu veículo HB20, Cor: Prata, Placa: QBF5528
”.

Observa-se que, a partir da narrativa contida no referido Boletim, é possível concluir que o apelante foi responsável pelo acidente. O apelante não apresentou qualquer contraprova nos autos, nem forneceu outra explicação sobre a dinâmica do acidente que pudesse desconstituir a afirmação feita por ele mesmo, afastando assim a culpa pelo evento danoso.

Além disso, nota-se que o demandado não apresentou qualquer documento de contraprova nos autos, limitando-se a meras suposições.

Em resumo,
o apelante
não conseguiu demonstrar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (Art. 373, II, CPC)

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE MOSTRA SUFICIENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO EVIDENCIADA – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADORES DO ACIDENTE – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS –
MOTORISTA QUE CONFESSOU A CULPA PELO ACIDENTE
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO SINISTRO – NÃO DESCONSTITUÍDO
– ÔNUS DO RÉU –
RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

A empresa proprietária do veículo causador do sinistro é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito.

É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser invalidada por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie.

Demonstrado pelo boletim de ocorrência que o sinistro ocorreu em decorrência de
falha humana, impõe-se a reparação dos danos.

(N.U 0038949-65.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 30/03/2021)
.

Dessa forma,
entendo que restou comprovada a
responsabilidade da
do apelante no
sinistro
envolvendo o veículo do associado da apelada.

1.2. Da culpa concorrente.

Quanto a tal tese recursal,

o apelante se limita a afirmar que a condutora do veículo associado não observou as normas de trânsito pertinentes (falta de atenção), o que culminou em uma manobra imprudente e inadequada.

Entretanto,
a
afirmação é desprovida de qualquer documentação probatória, e diverge da própria narrativa apresentada pelo apelante no momento do registro do boletim de ocorrência
, motivo pelo qual não merece prosperar.

1.3. Dos
danos materiais.

O apelante afirma que o pagamento da franquia efetuada em favor da
Car

Fix

Reparação
A
utomotiva
abrange qualquer obrigação em relação ao sinistro.

Pois bem.
Resta incontroverso que o acidente automobilístico ocasionou danos no veículo do associado da apelada, da qual
pagou o valor de R$
8.663,25
(
oito mil e seiscentos e sessenta e três reais e vinte cinco centavos
),
a título de reparação dos danos ocasionados ao veículo.

É cediço que

o
artigo
786, do Código Civil, assim dispõe:
“Paga a indenização, o segurador
subroga-se
, nos limites do valor respectivo, nos direitos
e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

C
onsiderando o texto legal, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nesses termos, a associação que arca com o pagamento dos danos advindos do acidente ocasionado pelo terceiro, se sub-roga no direito de exigir o ressarcimento.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃOREGRESSIVADE RESSARCIMENTO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE COMPROVA QUE OSINISTROOCORREU POR CULPA ÚNICA E EXCLUSIVA DO CONDUTOR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DIREITO DE RESSARCIMENTO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se as provas constantes dos autos são capazes de demonstrar que o
veículo
de propriedade da condutora deu causa ao acidente, enseja a sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada, conforme preceitua o art. 786, caput, do CC, tendo direito de ser ressarcida pela causadora do dano.

(N.U 1000895-62.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

Dessa forma,
havendo a comprovação da culpa do apelante no sinistro deve
ser mantida a decisão que determinou o ressarcimento dos valores pagos pela apelada para fins de conserto do veículo sinistrado.

1.
4
. Dos honorários sucumbenciais em grau de recurso.

Rejeito o pleito de aplicação de
honorários

sucumbenciais a serem suportados pela parte apelada
, ante ao fracasso recursal.

2. Das razões recursais do apelante ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO.

2.1. Pugna o pagamento integral da quantia dos danos materiais informado na inicial
, não havendo que se falar em nova dedução da taxa do plano de participação.

Aduz a apelante que
a taxa do plano de assistência recíproca PAR – já foi

deduzid
a
do valor total do orçamento apresentado pela oficina credenciada, e não há

que se falar em nova dedução sobre o montante objeto da ação.

Afirma que o
valor total do orçamento da oficina foi de R$10.602,50, do qual foi deduzida a taxa do PAR no valor de R$1.939,20, restando a quantia de R$ 8.663,25, referente aos danos materiais
.

Dessa forma, pugna pela
condena
ção do apelado/réu a
o pagamento integral da quantia dos danos materiais informado na inicial, qual

seja, R$

8.663,25 (oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos)
.

Em detida análise dos autos, considerando
os argumentos apresentados pela apelante, verifica-se que a taxa do Plano de Assistência Recíproca (PAR)
pela pelo apelado diretamente a empresa
Car

Fix

Reparação
Automotiva
foi deduzida do valor total do orçamento fornecido pela oficina credenciada
, motivo pelo qual,
entendo que os danos suportados pela associação foi no importe de
R$ 8.663,25 (oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Diante do exposto, acolho a tese da apelante
para o fim de determinar que o reembolso seja no importe
R$ 8.663,25 (oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos)
,
conforme informado na inicial
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
de
CESAR RODRIGUES FERREIRA

e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,

e conheço do recurso de
ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de majorar o valor condenatório a título de
danos materiais
, para a quantia de
R$ 8.663,25 (oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos).
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais
arbitrados em desfavor de
CESAR RODRIGUES FERREIRA

para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor
da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Ju
í
z
o
de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024